Tribunal: STF
Processo: HC 190705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Gustavo Bertini, advogado, em benefício de Thiago Santos Martins, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 589.140. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2121553-82.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 22.5.2020, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de drogas, tendo sido apreendidas “em um depósito de sua propriedade, 1 tijolo de maconha, 275 frascos plásticos de ‘skunk’, 4 balanças de precisão, um caderno de anotações e uma faca”.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2121553-82.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 589.140, indeferido liminarmente pelo então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO SANTOS MARTINS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2121553-82.2020.8.26.0000, manteve a segregação cautelar do ora paciente, com esteio nos seguintes fundamentos, litteris: 
    ‘Paralelamente, constata-se que a natureza, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (589 g de maconha; fls. 25/28 dos autos da ação penal nº 1511178-66.2020.8.26.0228), são indicativos, em princípio e em tese, da prática de expressiva ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública. 
    Tais circunstâncias, aliadas à apreensão, também, de diversos petrechos comumente utilizados para fracionar e embalar drogas, indicam sua aparente destinação à mercancia, evidenciando, prima facie, a propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas, além da sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. (fl. 69 - g.n.) 
    Consta dos autos a prisão preventiva do custodiado, em 23/05/2020, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, alínea "j", do CP. 
    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a desarrazoada segregação processual do paciente, empresário e com condições pessoais favoráveis, além de despida de justa causa, porquanto atribuível ao seu irmão, e de fundamentação idônea, não preenche - como ultima ratio e em atenção aos postulados da presunção de inocência e da homogeneidade -, ex vi da incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, os requisitos autorizadores do cárcere processual guerreado, nos moldes dos arts. 282, § 6º, 312 e 315, todos do CPP, associados à dicção do art. 93, inciso IX, da CF/88. 
    Outrossim, assevera que a manutenção da prisão acautelatória do increpado, lotado em unidade prisional com péssimas e insuficientes condições de saneamento básico e estrutura médico-hospitalar, com fácil possibilidade de dissipação do coronavírus, está em franco descompasso ao art. 4º, inciso I, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, adstrita ao novo e periclitante contexto determinado pelo Covid-19. 
    Nesse panorama, roga o impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória incondicionada ou, residualmente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, ex vi dos arts. 316, 319 e 654, § 2º, todos do CPP. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Neste habeas corpus, o impetrante defende que “existem razoáveis dúvidas de quem seja o dono da droga que foi encontrada”. 
    Assevera que, “no caso em tela, existem fortes indícios de que a droga encontrada não é do paciente e sim do seu irmão, onde esses subscritores ao irem ao local dos fatos, várias testemunhas se apresentaram, para depor espontaneamente a favor do paciente no momento oportuno”. 
    Ressalta que, “considerando que o indeferimento da medida liminar deu-se inobstante cabal confirmação de sua ciência de que o fundamento da prisão escorava-se na gravidade abstrata do delito - o que de per se já autoriza a superação da súmula 691 e que os argumentos da impetração sequer foram considerados na r. decisão monocrática, mesmo havendo prova insofismável de que os argumentos lançados no decreto de prisão são contrários à realidade dos autos, há que se deferir a liminar ora requerida permitindo-se ao paciente o dire[i]to de ficar em liberdade até o julgamento de mérito deste habeas corpus. Portanto a prisão preventiva estar baseada em uma gravidade abstrata e não levar em conta a ausência de contemporaneidade do risco” (sic).
    Salienta que “o paciente é primário de bons antecedentes. Logo não há risco à ordem pública se posto em liberdade.
    Da mesma forma, não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Portanto, não há risco à aplicação da lei penal e, destarte, não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “EX POSITIS”, o paciente confia em que este Tribunal da Cidadania, fiel à sua gloriosa tradição, concederá a PRESENTE ‘WRIT IN LIMINE DE HABEAS CORPUS’, para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito do presente remédio jurídico constitucional, com o esgotamento das vias recursais, o qual provará sua inocência; 
    a) Verifica-se a existência do ‘periculum in mora’, pois grave e irreparável é o dano que vem sendo causado a Thiago Santos Martins no cárcere, eis que permanece preso mesmo antes da prolação de sentença de primeiro grau. O ‘fumus boni iuris’ está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores c/c recomendação do CNJ nº 62/2020, em face de ausência dos pressupostos legais estampados nos artigos 311, 312, e 313, do CPP, eis que a ordem pública não se vê ameaçada; 
    b) Diante do exposto, requer-se o deferimento da medida liminar, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, conforme art. 316 e seguintes do CPP. 
    c) Seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente ação foi impetrada em 28.8.2020, contra ato do Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 589.140 em 19.6.2020. O objeto deste é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2121553-82.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 6.7.2020, a Segunda Câmara de Direito Criminal denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 2121553-82.2020.8.26.0000, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS- PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE - INOCORRÊNCIA PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento do mérito do habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 
    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 
    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 
    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 
    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 
    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    7. Registre-se não haver ilegalidade flagrante ou teratologia a ser sanada nesta via.
    Ao converter o flagrante em preventiva, o juízo plantonista da Comarca de São Paulo/SP afirmou:
    “(...) Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas. Segundo consta, o autuado foi detido por policiais militares, após localizarem em um depósito de sua propriedade, 1 tijolo de maconha, 275 frascos plásticos de "skunk", 4 balanças de precisão, um caderno de anotações e uma faca. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somada aos petrechos, indica a prática da traficância de modo organizado, colocando em grave risco a ordem pública, a qual merece ser restabelecida. 
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
    Como mencionado, houve grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de balanças de precisão. 
    Diante desse cenário, entendo que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (…) 
    Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor. (…)
    Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e CONVERTO a prisão em flagrante de THIAGO SILVA MARTINS em PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão”(grifos nossos).
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA REINCIDÊNCIA PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRÁFICO DE ENTORPECENTES APREENSÃO QUANTIDADE FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR RESIDÊNCIA BOCA DE FUMO INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Habeas corpus denegado“ (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016).
    9. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela decretação da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. Quanto à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, não há qualquer evidência de o paciente estar contaminado ou integrar grupo de risco para o novo coronavírus.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente ao juízo competente o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas postas na Recomendação n. 62/2020.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora